Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701621-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELO SILVA CARVALHO, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, o autor narra que ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF em 1o de outubro de 1999 e que, no dia 10 de fevereiro de 2017, após regular procedimento administrativo, houve sua transferência para a reserva remunerada. Afirma que, em maio de 2022, foi surpreendido com a manifestação da PMDF de que havia ocorrido erro na contagem do tempo de serviço para o seu afastamento. Com a anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, o Distrito Federal passou a cobrar a restituição de valores recebidos de boa-fé. Além disso, após a reintegração no serviço ativo, o autor não foi reposicionado na ordem de antiguidade correta e foi privado de participar de cursos de carreira essenciais para sua promoção. O juízo deferiu o pedido liminar para determinar que o réu cesse todo e qualquer desconto relativo às questões tratadas na presente ação e promova a matrícula do autor no curso de Aperfeiçoamento de Praças. O agravante sustenta que: 1) não está presente a probabilidade do direito do autor; 2) “o tempo em que o autor permaneceu na reserva não pode ser computado como tempo de efetivo serviço, haja vista o que dispõe o art. 121 da Lei n.o 7.289/84”; 3) “não ocorreu ilegalidade alguma na classificação do autor no almanaque de antiguidade, pois efetivamente este lapso temporal de anos em que o autor ficou na reserva gera uma situação de limbo legal que não pode ser contornado”; 4) de qualquer forma o autor não teria direito ao resposicionamento na escala hierárquica, já que não comprovou que preenche todos os demais requisitos para a promoção”; 5) há irreversibilidade da medida deferida pelo juízo, pois, se o agravado concluir o curso de Praças, será promovido e receberá valores indevidos, que não serão devolvidos (ID 42867519). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 42937669). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 44889863). O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 44022548). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 11/05/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e julgou parcialmente procedente o pedido (ID 158092267 dos autos de referência). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. JULGO PREJUDICADOS os recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator